Tribunal: TJMT
Processo: 1118800-87.2025.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1118800-87.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS DESPROVIDOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS. APLICAÇÃO DO ART. 82, § 3º, DO CPC. INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. NATUREZA ESTIMATIVA DO PEDIDO. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. LACUNA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DO ART. 22, § 2º, DO ESTATUTO DA OAB. TERMOS DE QUITAÇÃO GENÉRICOS. FRUSTRAÇÃO DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA POR ATO DO CONTRATANTE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. HONORÁRIOS MANTIDOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas em ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta em razão de rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços jurídicos, julgada procedente em primeiro grau.

2. Requerimentos dos recursos:

2.1. Recurso do banco:
(i)
reconhecimento da prescrição quinquenal;
(ii)
correção do valor da causa;
(iii)
reconhecimento de julgamento
extra petita
;
(iv)
improcedência dos pedidos iniciais;
(v)
subsidiariamente, redução do valor da condenação;
(vi)
redistribuição dos ônus sucumbenciais.

2.2. Recurso do escritório:
(i)
diferimento do preparo recursal;
(ii)
majoração dos honorários arbitrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
examinar a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão de arbitramento de honorários, considerando o termo inicial vinculado ao efetivo encerramento do vínculo contratual após o aviso prévio;
(ii)
verificar a aplicabilidade da dispensa do adiantamento do preparo recursal às ações de arbitramento de honorários advocatícios;
(iii)
examinar a regularidade formal da sentença quanto aos limites do pedido e ao valor da causa;
(iv)
aferir o cabimento do arbitramento judicial de honorários advocatícios em contratos rescindidos unilateralmente antes da conclusão das demandas patrocinadas;
(v)
aferir a eficácia liberatória dos termos de quitação firmados no curso da relação contratual;
(vi)
analisar os critérios de fixação da verba honorária;
(vii)
avaliar a configuração de sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prescrição quinquenal prevista no art. 25, V, do Estatuto da OAB inicia-se com o efetivo término da relação contratual, o qual, havendo cláusula de aviso prévio, somente se concretiza após o transcurso completo desse período, contado a partir do recebimento da notificação.

5. O art. 82, § 3º, do Código de Processo Civil aplica-se à ação de arbitramento de honorários advocatícios, por ostentar conteúdo patrimonial e finalidade satisfativa, equiparando-se funcionalmente à ação de cobrança.

6. Em ações fundadas no art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, o valor da causa possui caráter estimativo, pois o proveito econômico depende de fixação judicial, inexistindo liquidez prévia apta a exigir indicação vinculativa do montante pretendido.

7. Não há julgamento
extra petita
quando a sentença arbitra honorários advocatícios em ação fundada no art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, pois o objeto da demanda é a própria fixação judicial da verba honorária.

8. A rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios, na ausência de disciplina contratual específica sobre a remuneração do trabalho já desenvolvido, autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais pelos serviços prestados.

9. Declarações de quitação periódicas e genéricas, desprovidas de individualização dos processos, dos serviços e dos valores abrangidos, não produzem eficácia liberatória quanto aos honorários advocatícios decorrentes de êxito ou de sucumbência.

10. Em contrato de honorários com cláusula de remuneração vinculada ao êxito, a rescisão unilateral pelo cliente antes do término da demanda frustra, por ato do próprio contratante, o implemento da condição suspensiva e autoriza o arbitramento proporcional da verba.

11. Ausente proveito econômico mensurável em razão da rescisão anterior à conclusão da demanda patrocinada, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, com observância dos critérios previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

12. O Tema Repetitivo n. 1.388 do Superior Tribunal de Justiça se refere à fixação de honorários sucumbenciais e não abrange o arbitramento de honorários contratuais decorrentes de rescisão de contrato de prestação de serviços advocatícios, além de ainda estar em fase de afetação.

13. O mero arbitramento de honorários em valor inferior ao pretendido, sem rejeição da pretensão principal, não configura sucumbência recíproca.

IV. DISPOSITIVO

14. Recursos desprovidos.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 82, § 3º, 85, §§ 2º, 8º e 20, 86, 141, 292 e 492; CC, art. 320; Lei n. 8.906/1994, arts. 22, § 2º, e 25, V, § 2º; Código de Ética da Advocacia, art. 14.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STJ, AgInt no AREsp 1276142/DF, AREsp 2.597.909/MT, REsp n. 2.237.460/MT, Tema 1.388; TJMT, ApCiv 1122355-15.2025.8.11.0041, ApCiv 1040576-72.2024.8.11.0041, ApCiv 1086406-27.2025.8.11.0041, ApCiv 1055287-48.2025.8.11.0041, ApCiv 1047434-90.2022.8.11.0041, ApCiv 1053410-73.2025.8.11.0041, ApCiv 1042436-11.2024.8.11.0041, ApCiv 1003753-02.2024.8.11.0041, ApCiv 1077689-26.2025.8.11.0041, ApCiv 1025898-23.2022.8.11.0041,
EDCiv1075184-96.2024.8.11.0041
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
BANCO BRADESCO S.A.
e
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra a sentença do Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n. 1118800-87.2025.8.11.0041, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 8.925,00 (oito mil, novecentos e vinte e cinco reais).

Na
petição inicial
, o autor expôs que prestou serviços jurídicos ao requerido por mais de 31 (trinta e um) anos, sob contrato de adesão que sofreu sucessivas alterações até sua consolidação em 19/fevereiro/2016; contudo, em 19/novembro/2020, foi informado da rescisão unilateral do acordo.

Sustentou que, diante do rompimento antecipado e imotivado, faz jus ao arbitramento de honorários proporcionais pelo trabalho realizado nos autos n.
0010921-85.2014.8.27.2722
, pois a revogação do mandato frustrou a expectativa de recebimento dos honorários finais pactuados.

Asseverou ter desempenhado extensa atividade judicial e extrajudicial e defendeu que, embora os autos não tenham sido concluídos sob sua condução, o requerido já auferiu proveito econômico decorrente de sua atuação, inclusive por benefícios fiscais.

Alegou inexistir previsão contratual de honorários para a hipótese de rescisão antecipada e imotivada, e invocou o art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994 para postular o arbitramento judicial.

Requereu a concessão da justiça gratuita ou o deferimento do recolhimento das custas ao final do processo, além do arbitramento dos honorários (id. 365563412).

Foi autorizado o diferimento das custas (id. 365563421).

Na
contestação
, o requerido impugnou o valor da causa e o diferimento das custas.

No mérito, defendeu a validade do contrato firmado e das cláusulas contratuais, especialmente aquelas que instituíram o modelo remuneratório híbrido, jamais impugnado pelo escritório.

Sustentou que a rescisão ocorreu conforme pactuado e que todos os valores relativos aos atos praticados até então foram quitados.

Invocou o princípio
pacta sunt servanda
e alegou que a pretensão autoral viola o ato jurídico perfeito e busca enriquecimento sem causa, pois não houve recuperação de valores pelo banco na ação mencionada.

Requereu a improcedência dos pedidos iniciais ou a limitação do arbitramento aos serviços efetivamente prestados (id. 365563422).

Posteriormente, apresentou manifestação, na qual arguiu a prescrição (id. 365563430).

Na
sentença
, o Juízo de origem rejeitou as preliminares e, no mérito, entendeu pela parcial procedência dos pedidos iniciais,
a
rbitrou os honorários advocatícios em R$ 8.925,00 (oito mil, novecentos e vinte e cinco reais) e condenou o banco ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (id. 365563449).

Nas
razões de apelação
,
o
Banco Bradesco, preliminarmente, suscita a ocorrência da prescrição, uma vez que o contrato foi rescindido em 19/novembro/2020 e ação foi ajuizada em 02/dezembro/2025, após o transcurso do prazo quinquenal previsto no art. 25, V, do Estatuto da OAB.

Impugna o valor da causa, por entender ser possível aferir o proveito econômico pretendido, e o pedido de diferimento das custas processuais, ante a alegada inaplicabilidade do art. 82, § 3º, do Código de Processo Civil.

Além disso, suscita nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, ao argumento de que houve relativização de cláusulas contratuais sem pedido de revisão ou anulação na inicial.

No mérito, sustenta que o contrato previa modelo remuneratório híbrido, regido pelo princípio do benefício financeiro, com pagamento pelos serviços prestados. Destaca que as cláusulas 6.7, 6.8 e 6.9 estabeleciam pagamentos diversos, razão pela qual o escritório sempre teria sido remunerado.

Defende que, por se tratar de contrato híbrido, inexiste espaço para arbitramento judicial fora do pactuado, o que tornaria inaplicável o art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994.

Afirma que todos os serviços foram integralmente quitados mediante termos periódicos com quitação e renúncia, e que não houve benefício financeiro ao banco nas ações indicadas, tampouco declaração de irrecuperabilidade, o que afastaria honorários de êxito e a tese de enriquecimento sem causa.

Reitera a violação ao
pacta sunt servanda
, à autonomia privada, à intervenção mínima e à alocação de riscos, e que a condenação implicaria enriquecimento sem causa ao remunerar mera expectativa de êxito.

Sustenta, ainda, omissão e inadequada valoração do contrato e dos termos de quitação, bem como ausência de fundamentação quanto ao valor arbitrado.

Por fim, aponta erro na distribuição do ônus sucumbencial, defendendo sucumbência recíproca.

Requer a anulação da sentença ou a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, a redução da condenação, além da correção do valor da causa e da redistribuição do ônus sucumbencial
(id. 365563857).

Nas
razões de apelação
, o Galera Mari

sustenta, preliminarmente, a aplicação do art. 82, § 3º, do Código de Processo Civil para diferimento do pagamento do preparo ao final do processo, pela parte sucumbente.

No mérito, argumenta que o adiantamento contratual não correspondia à remuneração final, que a atuação advocatícia extrapola as peças constantes dos autos e que o banco auferiu benefícios econômicos concretos mesmo após a rescisão antecipada.

Sustenta que a atual redação do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994 impõe a observância dos critérios do art. 85 do Código de Processo Civil para a valoração dos honorários, com fixação de honorários entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, proveito econômico ou valor atualizado da causa.

Invoca o Tema Repetitivo n. 1.388 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a fixação equitativa e impõe a observância dos critérios do art. 85 do Código de Processo Civil.

Destaca a complexidade da demanda, o tempo despendido e os custos envolvidos no processo objeto do arbitramento, e requer o provimento do recurso para arbitrar os honorários entre 10% e 20% do valor atualizado da causa ou, subsidiariamente, para majorá-los em remuneração compatível com o trabalho e valor econômico da questão (id. 365563862).

Nas
contrarrazões
, as partes pugnam pelo desprovimento dos recursos adversos (id. 365563874 e 365563885).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne da controvérsia diz respeito ao direito ao arbitramento judicial de honorários advocatícios em razão da rescisão de contrato de prestação de serviços.

De um lado, o Banco Bradesco defende a prevalência da autonomia privada e das cláusulas de quitação; de outro, discute-se a possibilidade de arbitramento com base no trabalho realizado, no resultado útil obtido e na vedação ao enriquecimento sem causa, em consonância com o
pacta sunt servanda
e com o Estatuto da OAB.

Contudo, antes de adentrar o mérito, cumpre analisar as questões preliminares arguidas.

PRELIMINARES

PRESCRIÇÃO

O Banco Bradesco sustenta a ocorrência de prescrição quinquenal, com fundamento no art. 25, V, da Lei n. 8.906/1994, ao argumento de que o contrato foi rescindido em 19/novembro/2020 e a ação somente foi ajuizada em 02/dezembro/2025, após o transcurso do prazo legal.

A preliminar não merece acolhimento.

O art. 25, V, do Estatuto da OAB estabelece o prazo prescricional quinquenal para a ação de cobrança de honorários advocatícios, com termo inicial fixado na data da renúncia ou da revogação do mandato.

Na hipótese de contrato de prestação de serviços advocatícios continuados, dotado de cláusula que condiciona a resilição unilateral à prévia notificação da contraparte, o efetivo encerramento do vínculo contratual não se opera com a mera expedição da notificação, mas após o decurso integral do prazo de aviso prévio, contado a partir do seu recebimento.

A solução decorre da própria função do aviso prévio, que assegura ao prestador a manutenção transitória do vínculo até a data ajustada para o término, momento em que cessam os efeitos do contrato e nasce a pretensão de cobrança dos honorários remanescentes. Antes desse marco, o vínculo permanece íntegro e a pretensão indenizatória pelo trabalho prestado ainda não se torna exigível, o que impede o início da fluência do prazo prescricional.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já decidiu:

“
(...) A prescrição quinquenal prevista no art. 25 da Lei n.º 8.906/1994 tem como termo inicial o efetivo encerramento do vínculo contratual, que, na existência de cláusula de aviso prévio de 30 dias, somente se opera após o decurso integral desse prazo contado do recebimento da notificação, e não da data de sua expedição

(...)
” (TJMT, ApCiv 1122355-15.2025.8.11.0041, Relatora Desa. Clarice Claudino Da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 02/06/2026).

No caso, a notificação de rescisão do contrato foi recebida pelo escritório autor em 19/novembro/2020 e a avença previa o aviso prévio de 30 (trinta) dias para a resilição unilateral, conforme cláusula 17.1, de modo que o efetivo encerramento do vínculo contratual somente se operou em 19/dezembro/2020.

A partir desse marco, iniciou-se a fluência do prazo prescricional quinquenal, cujo termo final recairia em 19/dezembro/2025. Como a presente ação foi ajuizada em 02/dezembro/2025, antes do esgotamento integral do quinquênio, a pretensão autoral foi exercida tempestivamente.

Rejeita-se, pois, a preliminar de prescrição.

CUSTAS PROCESSUAIS

O art. 82, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece regra especial que dispensa o advogado do adiantamento de custas em ações voltadas à percepção de honorários, atribuindo à parte contrária, ao final, o respectivo pagamento, caso tenha dado causa ao processo.

A ação de arbitramento de honorários, embora possua natureza própria, ostenta conteúdo patrimonial e finalidade satisfativa, equiparando-se funcionalmente à ação de cobrança, por visar à fixação e posterior satisfação de crédito decorrente da atividade profissional.

Nesse sentido, esta Corte
reconhece a incidência do dispositivo às ações de arbitramento de honorários:

“
(...) O § 3º do art. 82 do CPC, incluído pela Lei 15.109/2025, dispensa o advogado do adiantamento de custas nas ações de cobrança ou arbitramento de honorários, impondo ao executado o pagamento ao final, prevalecendo sobre normas estaduais em sentido contrário (...)
” (TJMT, ApCiv 1040576-72.2024.8.11.0041, rela. Tatiane Colombo, Juíza Substituta Convocada, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 01/10/2025).

No caso concreto, o escritório autor ajuizou ação de arbitramento de honorários em face da rescisão unilateral do contrato promovida pelo banco, sendo reconhecido, na sentença, que a instituição financeira deu causa à demanda.

Assim, mostra-se cabível a dispensa do adiantamento das custas processuais, razão pela qual também não há que falar em deserção do apelo do escritório de advocacia.

VALOR DA CAUSA

O art. 292 do Código de Processo Civil dispõe, em síntese, que o valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido.

Todavia, nas ações de arbitramento de honorários advocatícios fundadas no art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, o proveito econômico não é previamente determinado, pois depende de fixação judicial.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que, quando inexiste estipulação contratual e o arbitramento é de exclusiva competência do Judiciário, não é exigível que o autor indique de forma precisa e vinculativa o valor pretendido (STJ, AgInt no AREsp 1276142/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01/03/2021).

No mesmo sentido, esta Corte já decidiu:

“
(...) A preliminar de valor da causa foi corretamente afastada, dada a natureza estimativa do pedido de arbitramento de honorários com liquidez incerta. (...)
” (TJMT, ApCiv 1086406-27.2025.8.11.0041, rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 11/02/2026).

No caso, trata-se de arbitramento de honorários proporcionais em razão de rescisão antecipada, razão pela qual inexiste liquidez ou valor previamente definido, dependendo a quantificação da análise judicial do trabalho realizado e dos critérios legais aplicáveis.

Assim, não há falar em incorreção do valor da causa.

JULGAMENTO
EXTRA PETITA

Nos termos dos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, o julgador deve decidir a lide nos limites do pedido. Assim, configura julgamento
extra petita
apenas quando há extrapolação dos contornos objetivos da demanda.

A ação de arbitramento de honorários advocatícios, prevista no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da OAB), tem por objeto justamente a fixação judicial da remuneração do advogado, sem implicar revisão ou invalidação do contrato.

Nessa linha a jurisprudência desta Corte é firme ao afastar a ocorrência de julgamento
extra petita
em hipóteses dessa natureza, inclusive quando há rescisão antecipada de contrato com remuneração vinculada ao êxito (TJMT,
ApCiv
n. 1055287-48.2025.8.11.0041 e ApCiv n. 1047434-90.2022.8.11.0041).

No caso concreto, a pretensão inicial limitou-se ao arbitramento de honorários proporcionais aos serviços prestados, em razão da rescisão unilateral e antecipada do contrato de prestação de serviços jurídicos.

A sentença reconheceu o direito e fixou a verba com base no referido dispositivo legal. Manteve-se, portanto, nos limites do pedido.

MÉRITO

No mérito, a questão debatida já está pacificada no âmbito deste Tribunal de Justiça, diante do expressivo número de demandas judiciais análogas ajuizadas pelo escritório
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, todas decorrentes da rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios mantido entre as partes por longo período.

A repetição de ações com identidade de partes, causa de pedir e fundamentos jurídicos consolidou o entendimento de que, inexistindo estipulação contratual específica acerca da remuneração na hipótese de rompimento antecipado, admite-se o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente prestado, nos termos do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também firmou orientação no sentido de que a rescisão unilateral do contrato pelo cliente, antes do término da demanda, autoriza o ajuizamento de ação de arbitramento para fixação de honorários proporcionais, inclusive em contratos com cláusula
ad exitum
, a fim de evitar enriquecimento sem causa do mandante (STJ, AREsp n. 2.597.909/MT, rela. Mina. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 17/11/2025).

No caso, o banco invoca as cláusulas 17.1 e 17.6 do contrato como fundamento de que o escritório já teria sido remunerado pelo serviço.

Contudo, a primeira apenas autoriza a resilição unilateral mediante notificação prévia, sem disciplinar adequadamente a remuneração do trabalho já desenvolvido nos processos em curso.

A segunda, por sua vez, que prevê o perecimento do direito ao pagamento pelos serviços “não concluídos”, não contém disciplina suficiente para afastar o direito à remuneração proporcional pelos serviços já prestados nos processos em curso, sobretudo quando a impossibilidade de conclusão da atividade decorreu de ato unilateral do contratante.

Diante disso, evidencia-se lacuna contratual quanto à remuneração na hipótese de rescisão antecipada, o que autoriza a incidência do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB e legitima o arbitramento judicial.

Prosseguindo,

o recorrenteinvoca a Cláusula 6 do contrato, com especialatenção aossubitens6.7, 6.8 e 6.9, para justificar a natureza híbridada relação entre as partes.

Examinando-se as cláusulas mencionadas, verifica-se que disciplinam, respectivamente: o pagamento por volumetria, a título de adiantamento pela distribuição e prática de atos iniciais, no valor de R$ 541,00 (quinhentos e quarenta e um reais); a remuneração por acordos celebrados na fase pré-processual; e os honorários nas execuções, prevendo tanto adiantamentos por atos constritivos quanto percentuais vinculados à “Recuperação Final” e em hipótese de irrecuperabilidade.

Embora essas disposições contemplem diferentes formas de remuneração, nota-se que a maior parte dos honorários estava vinculada ao êxito final. Assim, os valores pagos não afastam o direito ao arbitramento, em razão da natureza eminentemente
adexitum
do contrato.

A rescisão antes do término das demandas impediu a consolidação da remuneração integral e gerou lacuna não suprida pelas cláusulas contratuais. Nesse contexto, o arbitramento não viola o contrato nem representa intervenção indevida, mas assegura a justa remuneração e evita o enriquecimento sem causa do contratante.

Quanto aostermos de quitação,o art. 320 do Código Civilprevê quea declaração“
designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante
”.

Sobre a matéria, este Tribunal entende que declarações genéricas ou destituídas de especificação quanto aos serviços e valores abrangidos não comprovam o pagamento de honorários advocatícios (TJMT, ApCiv 1042436-11.2024.8.11.0041, rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 08/10/2025).

No caso, os documentos apresentados pelo banco são genéricos, periódicos e fazem referência, de forma ampla, a “
honorários advocatícios e demais despesas devidas em decorrência da prestação de serviços jurídicos
” até determinadas datas, vinculando-se à cláusula contratual que previa acertos anuais ou quitação de valores relativos a exercícios específicos.

Não há individualização dos processos, serviços ou valores, de modo que sua interpretação leva à conclusão de que se referem “
apenas aos valores adiantados para distribuição das demandas, não se confundindo com os honorários contratuais decorrentes do êxito ou com honorários sucumbenciais
” (TJMT, EDCiv1075184-96.2024.8.11.0041, rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 04/02/2026).

Ainda que parte da atuação do autor tenha ocorrido em período anterior à assinatura de alguns desses termos, a eficácia do termo dequitação não decorre da data da prestação do serviço, mas da identificação clara e inequívoca da obrigação quitada, o que não se verifica no caso.

Em continuidade, quanto à existência decondição suspensiva para o pagamento de valores atrelados à recuperação final, sua exigibilidade pressupõe a execução regular do contrato até o término. Rescindido unilateralmente pelo contratante, não se pode impor ao advogado o cumprimento de condição frustrada pelo próprio cliente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que, nessas hipóteses, “
a rescisão unilateral imotivada frustra o implemento da condição suspensiva de êxito por ato do contratante, autorizando o arbitramento proporcional de honorários pelos serviços prestados
” (STJ, REsp n. 2.237.460/MT, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 15/12/2025).

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça admite a fixação de honorários mesmo sem êxito, desde que comprovada a prestação dos serviços (TJMT, ApCiv 1053410-73.2025.8.11.0041, rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 18/11/2025).

Daí decorre também a resposta à alegação de inexistência de recuperação de crédito e do princípio do benefício financeiro: a ausência de êxito final não impede o arbitramento proporcional, porque o objeto do arbitramento, nessas situações, não é o prêmio integral do resultado, mas a remuneração do labor desempenhado até a interrupção.

No que tange ao
quantum
arbitrado, dispõe o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil que os honorários devem ser arbitrados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou da causa, à luz do grau de zelo profissional, do lugar da prestação do serviço, da natureza e da importância da causa, bem como do trabalho realizado pelo advogado e do tempo exigido para o seu serviço.

Esses critérios também são aplicáveis aos honorários fixados por arbitramento judicial, conforme expressa previsão do § 20 do referido dispositivo.

Todavia, na hipótese dos autos, não há base econômica mensurável que autorize a aplicação direta desses percentuais, uma vez que o contrato foi rescindido antes da conclusão da demanda e não houve condenação nem proveito econômico quantificável.

Nessas circunstâncias, esta Corte reconhece que os honorários devem ser arbitrados por equidade, justamente em razão da impossibilidade de aferição do proveito econômico (TJMT, ApCiv 1003753-02.2024.8.11.0041, rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara De Direito Privado, j. 28/08/2024).

Ademais, o Tema Repetitivo n. 1.388 do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à fixação de honorários sucumbenciais em causas de elevado valor, não abrangendo o arbitramento de honorários contratuais decorrentes de rescisão de contrato de prestação de serviços advocatícios, razão pela qual se mostra inaplicável ao caso, inclusive por ainda não possuir tese firmada (TJMT, ApCiv 1077689-26.2025.8.11.0041; TJMT, ApCiv 1025898-23.2022.8.11.0041).

Prosseguindo, verifica-se que a atuação do escritório, nos autos n.
0010921-85.2014.8.27.2722
– cujo valor
inicial
da causa era de R$ 53.168,67 (cinquenta e três mil, cento e sessenta e oito reais e sessenta e sete centavos) e o valor atualizado até setembro/2025 perfazia o montante de R$ 223.386,54 (duzentos e vinte e três mil, trezentos e oitenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) –, a atuação do escritório teve início com a habilitação no feito e consistiu, essencialmente, em manifestações com vistas à citação do requerido, pedido de dilação de prazo, juntada de comprovante de pagamento de custas processuais, pedido de consulta via Infojud e ofício ao DRF, pedido de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, pedido de suspensão do processo, pedido de apreensão da CNH e passaporte e de bloqueio dos cartões de crédito do requerido, pedido de intimação do requerido para pagamento de honorários e informação de endereço do requerido, totalizando 14 (quatorze) petições de baixa e média complexidade, até sua destituição.

Assim,em atenção às peculiaridades do caso e aos requisitos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, entendo queo valor de
R$ 8.925,00 (oito mil, novecentos e vinte e cinco reais)
fixado pelo Juízo de origem se mostra proporcional e razoável.

O montante observa a complexidade da causa, o trabalho efetivamente realizado até a rescisão contratual, o tempo de tramitação do feito e o grau de zelo profissional exigido, sem se revelar excessivo ou irrisório.

Por fim, quanto ao ônus sucumbencial, não merece alteração.

O art. 86 do Código de Processo Civil disciplina que somente há sucumbência recíproca quando ambas as partes forem, simultaneamente, vencedoras e vencidas em proporção significativa.

O parágrafo único do dispositivo, por sua vez, prevê que “
se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
”.

Na hipótese, o pedido principal formulado na inicial – arbitramento de honorários em razão da rescisão contratual – foi acolhido, ainda que em patamar inferior ao pretendido.

A mera fixação do
quantum
em valor inferior ao pretendido não configura, por si só, sucumbência recíproca, sobretudo quando a pretensão principal foi reconhecida.

Assim, a insurgência não prospera.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
e
BANCO BRADESCO S.A
.

Deixo de majorar os honorários recursais do Banco Bradesco, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que já foram fixados no percentual máximo na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026